Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SEE/DF). PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA JUDICIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ERRO FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 355, inciso I, 370, caput, e 464, § 1o, do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando a sua produção é irrelevante para o deslinde da demanda ou quando os elementos de convicção dos autos são suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.
II. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de formulação e de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o.
III. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo.
IV. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
V. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
VI. Não restando evidenciado erro grosseiro no gabarito de correção das questões 06, 39 e 82 da prova objetiva do concurso público para o cargo de professor de Educação Básica - Atividades (SEE/DF), deve ser mantida a improcedência do pedido de invalidação e atribuição da nota correspondente.
VII. Apelação conhecida e desprovida.